Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-82.2022.8.11.0030
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000728-82.2022.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DA SILVA BARBOSA - CPF: 697.610.861-00 (EMBARGANTE), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MICHEL TRINDADE DA FONSECA - CPF: 023.105.471-82 (ASSISTENTE), ABEL ANTONIO DA SILVA - CPF: 052.810.131-57 (ASSISTENTE), JOANILSON DA SILVA - CPF: 044.721.231-18 (ASSISTENTE), EVERALDO PEREIRA SILVA - CPF: 920.100.595-49 (ASSISTENTE), KLEBERSON MARTINS SALGUEIRO - CPF: 011.346.381-24 (ASSISTENTE), JOICE MICHELE SOARES RIBEIRO - CPF: 024.058.761-83 (VÍTIMA), OLICIO SALVADOR DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1000728-82.2022.8.11.0030

EMBARGANTE: JULIO CESAR DA SILVA BARBOSA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇÃO DE AMBIGUIDADE E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal, afastando a condenação ao pagamento de indenização por ausência de pedido expresso, mas mantendo a condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pela embriaguez ao volante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve ambiguidade e contradição no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão fundamenta, de forma clara e objetiva, a dinâmica do acidente com base no laudo pericial e demais provas dos autos.

4. A análise da autoria e materialidade, incluindo a alteração da capacidade psicomotora do embargante por embriaguez, encontra suporte no auto de constatação e nos depoimentos das testemunhas, não havendo contradições.

5. A denúncia atende aos requisitos do artigo 41 do CPP, permitindo o pleno exercício da ampla defesa, e sua inépcia já foi superada pela sentença condenatória, conforme jurisprudência pacífica.

6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria de mérito ou alterar o resultado do julgamento, como exige a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: “Não se visualizando nenhum dos vícios previstos na legislação processual vigente, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 41; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC 745.142/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe 23/6/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1000728-82.2022.8.11.0030

EMBARGANTE: JULIO CESAR DA SILVA BARBOSA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração vertido contra decisão colegiada que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por
Júlio César da Silva Barbosa
.

Em suas razões, a defesa alega que o acórdão é ambíguo, uma vez que “
foi declinado no laudo pericial que não havia elementos necessários para definir a dinâmica do acidente. (...) A invasão da pista contrária pelo embargante, assim discorrido no laudo pericial, como sendo ele o culpado e causador do acidente e morte da vítima, também não é sinônimo de responsabilidade na condução de veículo automotor e na atribuição da culpa exclusiva do embargante
”.

Questiona se o fato de a vítima ter ido a óbito fez com que ficasse “
totalmente ilesa quanto ao acidente e sem qualquer responsabilidade, atribuindo a culpa tão somente ao embargante
”.

Verbera que “
a decisão embargada se referiu aos depoimentos de parentes da vítima com prevalência no que deveriam ser considerados suspeitos e não contundentes
”.

Argumenta que a decisão é contraditória, visto que, embora tenha sido reconhecida a culpa e a embriaguez do embargante, inexistem exames laboratoriais para comprovação dessa circunstância.

Por fim, afirma que “
a denúncia descumpre de forma cabal, e até mesmo de forma simples, os pressupostos insertos no artigo 41 do CPP
”.

Com essas considerações, almeja a reforma da decisão para sanar as contradições e ambiguidades apontadas.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1000728-82.2022.8.11.0030

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelação criminal, cujo acórdão é objeto de impugnação, foi julgado por esta 1ª Câmara Criminal em 29 de outubro de 2024, e parcialmente provido, conforme acórdão assim ementado:

“
Ementa
. DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal de sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo

automotor qualificado pela embriaguez ao volante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se:
i)
há nulidade da sentença condenatória em virtude da inépcia da denúncia;
ii)
existem provas suficientes para manutenção da condenação e;
iii)
é possível o afastamento da indenização fixada e a restituição do valor pago a título de fiança.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inépcia da denúncia não configurada.
3a
. Não é inepta a denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP, de modo a permitir o exercício da ampla defesa.
3b
. A tese de inépcia da exordial acusatória fica superada com a superveniência de sentença penal condenatória. 4. Provas suficientes de autoria e materialidade delitivas. 5. A condenação ao pagamento de indenização a título de reparação dos danos causados à vítima pressupõe pedido expresso na exordial ministerial. 6. Conquanto afastada a condenação ao pagamento a título de indenização pelos danos causados pela infração, não há falar, nesta quadra processual, em restituição da fiança, porque tal providência poderá ser determinada pelo juízo da execução penal, após o pagamento das custas e despesas processuais.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: “Presentes elementos capazes de comprovar a negligência do acusado, assim como o fato de que conduzia seu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, mostra-se inviável a absolvição por insuficiência probatória e a desclassificação pretendida pela defesa
”.

Para melhor delimitação do tema, trago à colação, excerto do acórdão impugnado,
in verbis
:

“(...)
A defesa suscita, preliminarmente, a inépcia da denúncia, sob a alegação de ausência de individualização da conduta do acusado.

Nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a exordial acusatória deve conter a exposição clara dos fatos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos que permitam identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

Na hipótese, a peça incoativa descreve de forma detalhada os atos praticados pelo réu, contextualizando o tempo, o lugar e a conduta dele na provocação do acidente, conforme se depreende do seguinte excerto:

Na data de
31 de julho de 2022
, por volta das
15h50min
, na
Rodovia MT 241, Distrito de Bom Jardim, Nobres-MT,
o denunciado
JÚLIO CESAR DA SILVA BARBOSA
deixando de observar o dever objetivo de cuidado, sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine a dependência, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, dando causa à morte da vítima Olício Salvador da Silva.

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no local, data e horário dos fatos, o denunciado
JÚLIO CESAR DA SILVA BARBOSA,
após ingerir bebida alcoólica, deixou de observar o dever objetivo de cuidado, ao agir de forma negligente, de modo que invadiu a faixa de rolamento, vindo a colidir com a motocicleta conduzida pela vítima.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece não é inepta a denúncia que descreve os fatos com clareza e possibilita o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como se deu no caso em exame.

Ademais, é firme o entendimento de que

a prolação da sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia
.
(...)

O Laudo Pericial nº 2.07.2022.008536-01, elaborado pela Politec, constatou que a causa determinante do acidente foi a invasão de faixa empregada pelo veículo V2 – Corolla Cross, in verbis:

Estudo da causa determinante nos acidentes de Colisão frontal – invasão de faixa

Considerando existência de sinalização horizontal do tipo linha dupla amarela proibitiva de ultrapassagem no trecho em questão, considerando que o sítio de colisão se encontrava na faixa de sentido Nobres – Bom Jardim por onde trafegava regularmente o veículo V1 – motocicleta Honda, considerando que o veículo V2 – Corolla Cross derivou à sua esquerda passando a trafegar na faixa de sentido oposto ao seu, fica evidenciado que o veículo V2 – Corolla Cross invadiu a faixa de rolamento de sentido oposto, colidindo contra o veículo V1 – motocicleta Honda que trafegava de forma regular.

Desta forma,
a invasão de faixa empregada pelo veículo V2 – Corolla Cross fica apontada como causa determinante para que o acidente acontecesse
.

Além do que foi descrito anteriormente, não foi possível determinar se houve mais algum fator externo (relativo ao meio, ao condutor ou ao próprio veículo) ou qual(is) foi(ram) o(s) motivo(s) que levou(levaram) o veículo V2 – Corolla Cross a invadir a faixa de sentido oposto. Não havia marcas de frenagem ou derrapagem sobre o pavimento. (...)

O Auto de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora nº 0000469792 apontou que o condutor aparentava
sonolência, olhos vermelhos, hálito alcóolico e fala alterada
[Id. nº 226531653 - Pág. 14]. (...)

Embora a defesa sustente que há contradição entre os depoimentos dos policiais militares e do policial civil, verifico que os primeiros tiveram contato com o acusado poucos minutos após o acidente de trânsito, enquanto o investigador Everaldo Pereira da Silva encontrou-se com ele à 1h50min do dia 1º de agosto de 2022, ou seja, na madrugada seguinte ao incidente, que ocorreu à 15h50min do dia 31 de julho.

O tempo decorrido, aproximadamente dez horas após a casualidade, justifica a divergência entre as narrativas, haja vista ser perfeitamente plausível que os vestígios tenham se dissipado com o passar do tempo, tornando mais verossímil a versão apresentada pelos policiais militares.

Ademais, a descrição do acidente fornecida pelo acusado, segundo a qual a vítima trafegava na contramão e subitamente retornou à sua pista, não encontra respaldo no conjunto probatório, visto que, consoante exposto no laudo pericial,
o sítio da colisão se encontrava na faixa de sentido Nobres – Bom Jardim por onde trafegava regularmente o veículo V1 – motocicleta Honda
.

De acordo com a análise e interpretação dos vestígios,
as avarias nos veículos se concentram na porção anterior e de sentido anteroposterior em cada um deles, caracterizando colisão frontal
, circunstância que contradiz a tese do réu de que o motociclista havia retornado à pista,
ao tráfego normal dele
, pois se assim fosse, o impacto teria ocorrido na lateral direita do veículo, especialmente porque
as avarias no para-brisas e teto do veículo V2 – Corolla Cross sugerem que o condutor do veículo V1 – motocicleta foi projetado sobre este veículo em decorrência da colisão
.

Não há nenhum elemento probatório nos autos capaz de indicar que o motociclista trafegava na contramão. Pelo contrário, a conclusão do perito foi que a vítima pilotava sua motocicleta em sua pista quando viu-se atingida pelo automóvel do acusado.

Além disso, mesmo se verdadeira a alegação do réu, cabia a ele ter desviado seu veículo para o acostamento, e não para a pista contrária.

Desse modo, ainda que se possa atribuir alguma culpa à vítima, no Direito Penal não há compensação de culpas, o que impede seja o apelante isento de responsabilidade penal
”.

Conforme se vê do
decisum
, não há nenhum dos vícios (ambiguidade e contradição) apontados pelo embargante.

O acórdão analisou detalhadamente as provas, inclusive o laudo pericial e os depoimentos, concluindo que houve invasão de faixa pelo acusado, o que foi corroborado por vestígios materiais e pela perícia.

A ausência de exames laboratoriais foi devidamente enfrentada no acórdão, considerando-se suficientes os elementos probatórios apresentados, como o auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora, que identificou sinais claros de embriaguez no acusado.

O argumento sobre a inépcia da denúncia foi rejeitado, visto que a peça inicial atendeu aos requisitos do artigo 41 do CPP, descrevendo de forma detalhada os fatos imputados e permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o que afasta qualquer vício.

O acórdão também refutou a alegação de possível culpa da vítima, ao ressaltar que, mesmo se verdadeira a tese defensiva, cabia ao acusado observar o dever objetivo de cuidado, desviando-se para o acostamento, e não invadindo a faixa de rolamento contrária. No Direito Penal, não há compensação de culpas, de modo que eventual participação da vítima em conduta imprudente não eximiria o acusado de sua responsabilidade penal.

Na verdade, nas razões dos aclaratórios percebe-se, nitidamente, o inconformismo com o resultado do julgamento, contudo, os embargos de declaração – enquanto recurso de integração – não se prestam para tal finalidade.

Se o recorrente busca provocar um novo juízo decisório, carece de fundamento a interposição de embargos de declaração, visto que, em entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve-se valer dos instrumentos processuais próprios para manifestar sua discordância, inclusive verifico que, no dia 12 de novembro de 2024, a defesa interpôs recurso especial.

Para que se atenda ao determinado nas Súmulas 282
[1]
e 356
[2]
da Excelsa Corte, exige-se a demonstração de qual aspecto do acórdão embargado teria violado a norma jurídica.

Na verdade, o que se percebe é mero inconformismo com o desfecho do julgamento [não conhecimento do agravo interno por inadequação da via eleita], contudo, os embargos de declaração – enquanto recurso de integração – não se prestam para tal finalidade.

Guilherme de Souza Nucci observa que “
os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (Código Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 1962 – e-book).

A jurisprudência alinha-se a esse entendimento:

[...] Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 745.142/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios e, no mérito, nego-lhes provimento.

É como voto.

[1]
É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.

[2]
O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024